Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. CONSUMO DESPROPORCIONAL. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES. DECRETO DISTRITAL N. 26.590/2006, LEI No. 442/93 E RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA VAZAMENTO. CONCLUSÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM CONCLUSÃO DIVERSA DO LAUDO. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À PERÍCIA. REEMISSÃO DA FATURA COM BASE NOS ÚLTIMOS DOZE MESES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sentença ultra petita é aquela que impõe às partes o dever de pagar valor acima do pedido ou de entregar quantidade de coisas além do pedido (artigo 492 do Código de Processo Civil). Desse modo, demonstrado que o provimento jurisdicional não ultrapassa os limites do pedido quando determina a aplicação de norma legal vigente, estando em consonância com o princípio da congruência ou da adstrição, a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita merece ser rejeitada.

2. O recálculo das faturas contestadas pelos consumidores do serviço de água e esgoto deve ser feito com base nos últimos 12 meses, respeitado o consumo mínimo de 10 m3. (Inteligência Decreto Distrital n. 26.590/2006 que regulamenta a Lei No. 442, de 10 de maio de 1993, que dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgotos do Distrito Federal e dá outras providências e Resolução n. 14/2011, da ADASA).

3. Consoante o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previstos nos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, principalmente quando se puder extrair, dos demais elementos contidos nos autos, conclusão diversa daquela apontada pela prova técnica.

4. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.